Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702850-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: ALISSON CESAR NOGUEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ALISSON CESAR NOGUEIRA CARVALHO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento —nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O apelante juntou apenas um comprovante de pagamento da Caixa Econômica Federal, a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 36759572). Não anexou a guia de custas, o que impossibilita sua verificação com o comprovante de pagamento. Intimado a juntar a guia emitida pelo Tribunal de Justiça, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro, o apelante permaneceu inerte. Intimado, novamente, para, dessa vez, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, o apelante juntou guia referente a outro processo e comprovante de pagamento correspondente a referida guia. Não houve, portanto, comprovação de pagamento do preparo recursal. Resta caracterizada a deserção, o que implica não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator